Tribunal: STF
Processo: ARE 1587228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Inadmissibilidade. Ausência de indicação de dispositivos constitucionais. Reexame de fatos e provas. Legislação estadual. Militares estaduais. Agravo não provido. 
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tratava da inativação de policial militar.
2. O recorrente alegou violação a preceito de lei federal e a princípios constitucionais, questionando a aplicação da regra de pedágio da Lei nº 13.954, de 2019, ao seu tempo de serviço para inativação.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de indicação de dispositivo constitucional violado. O agravante, por sua vez, alegou que havia indicado os arts. 1º, inc. III; 5º, incs. XXXV e LIV; 37, caput; 40 e 93, inc. IX da Constituição da República.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário e (ii) verificar se a Lei federal nº 13.954, de 2019, pode ser invocada para afastar especificidades de normas estaduais relativas à inativação de militares estaduais.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário foi fundamentado no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição, mas as razões do recurso não indicaram qualquer dispositivo constitucional violado, conforme corretamente asseverado na decisão agravada.
6. O Colegiado de origem não declarou inconstitucionalidade de lei federal ou tratado.
7. A ausência de fundamentação específica das premissas que justificam o manejo do recurso extraordinário inviabiliza sua análise, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei federal nº 13.954, de 2019, não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais relativas aos militares estaduais.
9. Para divergir do que foi assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
10. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e pela possibilidade de aplicação de multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, em caso de embargos de declaração protelatórios.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO 
Policial Militar - Inativação - Decreto-lei 260/70 - 30 anos - Decreto-lei 667/69 - Art. 24-G - Termo limite - 31.12.2019 - Não preenchimento - Tema 1177/STF - Inaplicabilidade - Decreto Estadual 64.743/20 - Extensão do termo limite até 31.12.2020 - Não preenchimento - Aposentação - Impossibilidade: 
Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 82 p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).

3. Nas razões do recurso, interposto “com fundamento nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal” (e-doc. 98, p. 1), o recorrente aponta “violação a preceito de lei federal, a possibilitar a detida reanálise jurídica do caso” (e-doc. 98, p. 3). 

4. Aduz afronta ao princípio do pacto federativo, à autonomia dos Estados para disciplinar regimes previdenciários próprios, ao direito ao melhor benefício previdenciário, à vedação ao retrocesso social e aos princípios da universalidade da cobertura e da comutatividade.

5. Narra que ingressou na Polícia Militar em 27/10/1992, que teria completado 30 anos de serviço em 13/01/2020, mas que, com a regra do pedágio de 17% introduzida pela Lei nº 13.954, de 2019, a Administração considerou o marco final apenas em 19/09/2021. Compreende que, sem a incidência do pedágio, o tempo se completaria em 12/08/2021.

6. Ao final, pede o provimento do recurso “para reconhecer ex officio a prescrição, nos termos acima delineados e, no mérito, reformar o acórdão hostilizado e reintegrar o recorrente” (e-doc. 98, p. 10).  

7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porquanto, “deixou o recorrente de indicar qualquer dispositivo constitucional porventura violado” (e-doc. 108).

8. O agravante alega que “no Recurso Extraordinário foram apontadas violações aos artigos 1º, III; 5º, XXXV e LIV; 37, caput; 40 e 93, IX da Constituição Federal” e; que “[a]  jurisprudência do STF exige uma abordagem interpretativa que não se limite ao formalismo excessivo” (e-doc. 111, p. 3).

É o relatório.

Decido.

9. O recurso não merece prosperar.

10. O recorrente fundou o recurso extraordinário no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e, ainda, apontou “violação a preceito de lei federal, a possibilitar a detida reanálise jurídica do caso” (e-doc. 98, p. 3).

10.1. Ocorre que, conforme asseverado na decisão agravada, nas razões do seu recurso extraordinário o recorrido deixou de indicar qualquer dispositivo constitucional porventura violado. Além disso, é de se ter em conta que o Colegiado de origem não declarou inconstitucionalidade de lei federal ou tratado. 

10.2. Assim, a falta de fundamentação específica das premissas que justificam o manejo do recurso extraordinário inviabiliza a análise do presente recurso, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Sobre a questão, cito manifestações das Turmas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 
7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.”
(ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).

11. Ademais, mesmo na suposta hipótese de se compreender que os Temas RG nº 1.177 e nº 1.102 tratassem de tempo de serviço para inativação, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei federal nº 13.954, 2019, não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais, tais como as discutidas. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 
2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 
3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).

12. Da mesma forma, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se  há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário.
4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.”
(ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CITY GATES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.322.154-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator